Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTOS DA CULPA. COMPROVADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRÁTICA DE DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. MANTIDA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
I - Comprovada a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 303, §3o, do CTB, bem como a presença de todos os elementos da conduta culposa, por meio de acervo probatório firme e suficiente, mantém-se o decreto condenatório.
II - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
III - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.
IV - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
V - Recurso conhecido e desprovido.